Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700654-28.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ENIVALDO CLEMENTE DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 3° DO DECRETO-LEI 911/69. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil, a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para antecipação da tutela recursal, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação".1.1. Hipótese em que a autora não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, bem como riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da sentença. 2. Prova da constituição em mora do devedor fiduciário é pressuposto indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69 (artigo 3o e Súmula 72, STJ: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2.1. Instada a emendar a inicial para comprovar a constituição em mora do devedor, expressamente ressaltada a necessidade de recebimento da notificação no endereço, ou juntada de instrumento de protesto, embora ciência da determinação pela autora, não fez tal comprovação. 3. Não basta o envio do instrumento de constituição em mora ao endereço registrado em contrato, imprescindível seja o instrumento ali recebido, hipótese que restou infrutífera nos autos ante a ausência do réu. 4. Na hipótese, não atendido o comando da emenda à inicial, escorreita a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito. 5. Desnecessária prévia intimação pessoal antes da extinção do processo nos termos do parágrafo primeiro do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III). 6. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei no 911/1969, sustentando que para a comprovação da mora necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta a prova do envio da notificação extrajudicial para o devedor no mesmo endereço constante no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento, seja por ele ou por qualquer outra pessoa. Destaca que esse mesmo entendimento deve ser aplicado para os casos em que a notificação extrajudicial retornar pelo motivo “não procurado”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSC e do TJMT. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/DF 28.978, Flávio Neves Costas, OAB/DF 28.317 e Raphael Neves Costa, OAB/DF 28.322. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei no 911/1969 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021